Tribunal: TJSP
Processo: 2084763-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA. Ação acidentária. Pretensão de concessão de auxílio-acidente acidentário. Ausência de verossimilhança das alegações. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2084763-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Valinhos, em que é agravante GUILHERME
FELIPE POLLASTRINI STERSE (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084763-02.2020.8.26.0000 -Voto no 16663
2
VOTO No 16663
Agravo de Instrumento: 2084763-02.2020.8.26.0000
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Valinhos
Agravante: Guilherme Felipe Pollastrini Sterse
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
AGRAVO DE INSTRUMENTO
TUTELA DE URGÊNCIA. Ação
acidentária.
Pretensão
de
concessão
de
auxílio-acidente
acidentário. Ausência de verossimilhança das alegações. Recurso
não provido.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de
decisão de fls. 5/7 que, em ação acidentária, indeferiu pedido de antecipação dos efeitos
da tutela, pela qual pretende, liminarmente, a concessão do benefício de auxílio-acidente.
Sustenta o agravante, em síntese, que é cirurgião-dentista e
adquiriu LER no ambiente de trabalho, apresentando sequelas permanentes, que
implicam na redução de sua capacidade laboral, conforme laudos do DETRAN, além de
relatórios médicos particulares acostados aos autos. Alega que requereu
administrativamente o benefício e até o momento não obteve resposta de seu pleito.
Entende que está presente a verossimilhança nas suas alegações, diante da CAT
apresentada, bem como os demais relatórios e laudo do DETRAN que comprovam que se
tornou pessoa com deficiência.
Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para a
concessão do benefício pleiteado e, no mérito, o provimento do recurso.
O recurso atende a todos os requisitos de admissibilidade,
na medida em que interposto tempestivamente, bem como por ser isento de preparo e
de instrução, nos termos dos arts. 1.007, § 1o e 1.017, § 5o, ambos do Código de Processo
Civil.
Os autos não foram encaminhados à douta Procuradoria de
Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ.
Relatados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084763-02.2020.8.26.0000 -Voto no 16663
3
Preliminarmente, observa-se que, em homenagem aos
princípios da celeridade e da economia processual, deixou-se intimar a parte agravada
para apresentar contrarrazões.
Constitui nulidade insanável a ausência de intimação do
agravado para oferecer contrarrazões, caso o desfecho do recurso lhe seja desfavorável.
Contudo, na hipótese dos autos, verifica-se ser o caso da
manutenção da decisão monocrática recorrida, o que torna desnecessária a manifestação
do agravado, que nada acrescentaria à formação do convencimento do órgão julgador.
Aplica-se, portanto, o princípio pas de nullité sans grief.
Nessa linha, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça firmado no Recurso Especial 1.148.296/SP, sob a sistemática dos recursos
repetitivos (art. 543-C, CPC/1973).
Pois bem.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
A antecipação dos efeitos da tutela se subordina aos
requisitos do artigo 300 do CPC/2015, de modo que o deferimento da medida é cabível
somente quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, tais requisitos não
restaram suficientemente evidenciados.
Procura o agravante a concessão de auxílio-acidente por
acidente do trabalho ao fundamento de que está incapacitado em razão da atividade
laborativa exercida como cirurgião-dentista.
Quanto à sua incapacidade, pondera-se que a documentação
apresentada, porquanto elaborada por médicos particulares, bem como laudo do
DETRAN para fins diversos do que a concessão de benefício previdenciário, não podem se
sobrepor às decisões da autarquia, que, como todo e qualquer ato administrativo, gozam
de presunção de veracidade. Perante o INSS, ademais, foi igualmente o autor examinado
por profissionais habilitados.
Portanto, havendo necessidade de dilação probatória para
se apurar os fatos apresentados, afigurando-se ainda frágil a prova em favor do
agravante, não há como, no presente momento processual, reconhecer-se a existência
dos elementos exigidos para a concessão da tutela de urgência. Todavia, nada impede a
reavaliação do pleito após a elaboração do laudo pericial, com novo pedido ao juízo de
primeiro grau.
Em outras palavras, é mais prudente que se aguarde o
resultado da perícia médica realizada em juízo, momento em que, com maior segurança,
poderá ser apreciado o presente pedido, sendo certo que a referida decisão poderá ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084763-02.2020.8.26.0000 -Voto no 16663
4
revista a qualquer tempo pelo julgador, sobretudo se novos elementos de convicção
forem apresentados no curso da lide.
Assim, o indeferimento da medida liminar era mesmo
medida de rigor e a decisão, bem por isso, fica mantida.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Nuncio Theophilo Neto
Relator